Tribunal: TJES
Processo: 0003262-98.2007.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003262-98.2007.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEAN DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
- RECURSO MINISTERIAL –

TRIBUNAL DO JÚRI
QUE
ABSOLVEU O RÉU
-
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - OPÇÃO POR TESE QUE NÃO GUARDA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS - APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Ao Conselho de Sentença, em face da soberania dos veredictos proferidos no Tribunal do Júri, é permitido a escolha por uma das teses apresentadas sobre as versões do crime. Todavia, a tese escolhida pelo Corpo de Jurados deve ser aquela que esteja amparada nos elementos probatórios carreados nos autos. 2 - Destarte, considerando que decisão levada a efeito pelo Corpo de Jurados é contrária às provas produzidas no curso da instrução criminal, se afigura necessária a submissão do réu a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. 3 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003262-98.2007.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEAN DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003262-98.2007.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEAN DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
- RECURSO MINISTERIAL –

TRIBUNAL DO JÚRI
QUE
ABSOLVEU O RÉU
-
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - OPÇÃO POR TESE QUE NÃO GUARDA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS - APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Ao Conselho de Sentença, em face da soberania dos veredictos proferidos no Tribunal do Júri, é permitido a escolha por uma das teses apresentadas sobre as versões do crime. Todavia, a tese escolhida pelo Corpo de Jurados deve ser aquela que esteja amparada nos elementos probatórios carreados nos autos. 2 - Destarte, considerando que a decisão levada a efeito pelo Corpo de Jurados é contrária às provas produzidas no curso da instrução criminal, se afigura necessária a submissão do réu a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. 3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003262-98.2007.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEAN DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o acusado
GEAN DOS SANTOS
das imputações contidas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II (duas vezes), e artigo 29, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de agosto de 2007, o denunciado, munido de uma arma de fogo, efetuou dois disparos contra a vítima Ediones de Jesus, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de folha 35, e dois disparos contra a vítima Jaqueline Vasconcelos dos Santos, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de folha 37, dando, assim, início a dois crimes de homicídio que só não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do acusado, eis que as vítimas fugiram do raio de ação do acusado, impedindo que o mesmo prosseguisse na execução.

Revela a peca inquisitorial que o 1º acusado (Flávio Russim de Souza) tentou contra a vida das vítimas a mando do 2º acusado (Gean dos Santos), eis que aquele possui uma dívida por fornecimento de drogas com este, que por sua vez mandou assassinar as vítimas porque elas haviam denunciado a autoridade o comércio de drogas existente no bairro Altoé, comércio esse praticado também pelo 1º e 2º acusados.

Consta mais das pecas informativas que o 1º acusado possuía a arma de fogo, descrita no auto de apreensão de folha 18, antes dos fatos acima narrados, em sua residência, sem autorização legal.

Consta mais das pecas informativas que após as tentativas de homicídio, o 1º acusado entregou a arma de fogo apreendida, para o 3º acusado (Osni da Silva), o qual a escondeu, enterrando no quintal da residência da senhora Lucimar Silva Carvalho (...).

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual pugna pela submissão do acusado a novo julgamento perante o Plenário do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa do recorrido postula o improvimento do recurso ministerial.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação.

Conforme assente na jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

No presente caso, a detida análise dos autos conduz à conclusão que os senhores jurados decidiram contrariando as provas produzidas no curso da instrução criminal.

A existência da materialidade do fato é inconteste, a qual surge evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 30/33, bem como pelo Auto de Exame de Eficácia e Prestabilidade de Arma de Fogo às fls. 22, Auto de apreensão de fls. 23, e também pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 40/42.

Os depoimentos colhidos nos autos demonstram de forma segura a participação do acusado no crime em julgamento. Vejamos.

Ouvida em juízo, a vítima Ediones de Jesus afirmou categoricamente que o crime foi praticado pelo réu, sendo este o mandante.

Disse ainda que a motivação para o cometimento do crime seria o fato de que a também vítima Jaqueline Vasconcelos dos Santos estava repassando informações às autoridades policiais acerca da atuação do réu no comando do tráfico de entorpecentes na região.

Acrescento ainda, o relato de Ediones na fase policial, vejamos:

"(...) que no dia do crime o declarante foi com sua namorada JAQUELINE VASCONCELOS DOS SANTOS a "boca de GEAN e FLAVINHO" comprar "pedra" para fumar; que Flávio começou a cochichar com GEAN "que ia fazer aqui agora”; que GEAN DOS SANTOS e FLAVIO RUSSIN DE SOUZA comercializam "crack" na casa de GEAN, a qual fica perto do Posto de Saúde; que GEAN lhe disse que não ia vender mais drogas para o declarante e "Dadinha" pois esta havia "caguetado" uma "galera" para o juiz; que GEAN disse ao declarante que "estava sabendo" que Jaqueline estava "dedurando" ele; que o declarante saiu da "boca" com sua namorada, andou aproximadamente trinta metros; que não havia percebido que FLAVIO veio andar atrás do declarante e de "Dadinha"; que GEAN ficou assistindo FLAVIO fazer os disparos a uma distância de aproximadamente trinta metros”.

A vítima Jaqueline Vasconcelos dos Santos confirmou as declarações prestadas por Ediones.

A testemunha Walberty José Emerich disse que umas duas semanas depois do crime, o réu não foi mais visto na localidade.

Jailton Souza Santos, também testemunha, disse em juízo que no dia dos acontecimentos, encontrava-se nas intermediações do local do crime, que embora não tenha presenciado o ocorrido, chegou a ouvir os tiros efetuados contra as vítimas, que viu quando as vítimas se dirigiram ao local onde estava Jean, que viu quando os dois se aproximaram de Jean, que Flávio estava próximo de Jean. Disse ainda que depois dos disparos, chegou a ver as vítimas correndo e sangrando.

Entretanto, contrariando as robustas provas aqui apresentadas, os senhores jurados responderam negativamente à imputação do réu relativa à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Assim, as provas demonstram que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, eis que a absolvição encontra-se totalmente dissociada das provas contidas nos autos.

Sobre o tema, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial:

“
(...)
3. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 4. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)”.

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos , contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88. 2. Este eg. TJES tem ponderado que Quando se trata do pleito de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos autos, em razão da decisão absolutória do Júri ter emanado da resposta positiva do 3º Quesito, ou seja, da absolvição genérica, requer uma análise ainda mais profunda (TJES, Apelação, 048140084244, Julgamento: 20/09/2017). 3. No caso, realmente a absolvição encontra-se dissociada das provas dos autos, o que impõe a excepcional submissão do apelado a novo júri, pois o réu, confesso, e sua defesa técnica, não trouxeram nenhuma tese plausível para viabilizar a absolvição. A defesa apenas pugnou pela desclassificação para o crime de lesões corporais. 4. Recurso a que se dá provimento.
(TJES, Classe: Apelação, 062120014204, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)”.

Portanto, tenho que a absolvição imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos, as quais demonstram que
GEAN DOS SANTOS
teve participação consciente e determinante no evento delituoso, como mandante do crime.

Em face de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de Segundo Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar o veredicto face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.